Tribunal: TCU
Processo: 021.952/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Nacional de Segurança Pública em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 420402, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA, Siafi/Siconv 420402, função null, que teve como objeto IMPLANTACAO DE SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANCA PUBLICA, COM A CONSTRU -CAO DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS DO SISTEMA DE SEGURANCA, AQUISICAO DEVEICULOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E MATERIAIS DE CONSUMO. (no da TCE no sistema: 2828/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 669/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, em desfavor de Secretaria Executiva de Segurança Pública do Estado do Pará, Ivanildo Ferreira Alves, Ellen Margareth da Rocha Souza e Hiran Augusto Maia Lopes Sá, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 101/2001, de registro Siafi 420402, firmado entre o Fundo Nacional de Segurança Pública e Governo do Estado do Pará, e que tinha por objeto "implantação de sistema integrado de segurança pública, com a construção de unidades descentralizadas do sistema de segurança, aquisição de veículos, equipamentos de informática e materiais de consumo". Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos do art. 2o dessa norma, prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento, contados dos termos iniciais indicados no artigo 4°, conforme cada caso; e que nos termos do art. 8o incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho; considerando que o termo a quo da prescrição ocorreu em 29/10/2003, data da prestação de contas (peça 25) ao órgão competente para a sua análise inicial, consoante o art. 4°, inciso II, da Resolução TCU 344/2022; considerando que, em 2/8/2004, foi emitida Nota Técnica CGGOF/SENASP de análise da prestação de contas final do convênio (peça 113) , primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; considerando que entre 6/11/2009, data do Ofício OF.PR/PA/GAB11 1254/2004 (peça 138) e o Parecer CGFIS/DEAPSEG 290/2014, de 1/9/2014 (peça 139) transcorreram mais de 3 anos, configurando-se a ocorrência da prescrição intercorrente; considerando que, em pareceres convergentes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) concluem pela prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento (peças 254-257) ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput, da Lei 9.873/1999, 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, 143, inciso I, alínea "a", 169, inciso III e VI, 212, do Regimento Interno/TCU, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 021.952/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ellen Margareth da Rocha Souza (XXX.956.952-XX) ; Hiran Augusto Maia Lopes Sá (XXX.163.242-XX) ; Ivanildo Ferreira Alves (XXX.385.032-XX) ; Secretaria Executiva de Segurança Pública do Estado do Pará (05.054.952/0001-01) . 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Pará. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.